Tribunal: TCU
Processo: 006.280/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1613/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia para considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante, retirar a chancela de sigiloso que recai sobre as peças dos autos, com exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 125), ao denunciante, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Polícia Rodoviária Federal, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, à Polícia Federal, à Fundação Nacional do Índio, bem como à empresa Lanlink Soluções e Comercializações em Informática S/A., e fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.280/2021-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: 1.8.1 dar ciência ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução - TCU 315, de 2020, que a viabilização da participação da Polícia Rodoviária Federal, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, da Polícia Federal e da Fundação Nacional do Índio no Pregão Eletrônico 1/2021, sem a confirmação quanto à compatibilidade do Estudo Técnico Preliminar e outros documentos de planejamento da contratação do órgão interessado na participação com o Termo de Referência do órgão gerenciador, afrontou o art. 9o, § 3o, da Instrução Normativa - SGD 1/2019.